Tribunal: TJDFT
Processo: 0750657-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750657-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMO NUNES AGRAVADO: ANA MARIA RABELO CARNEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel (R$ 1.089.699,31), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, mantendo as constrições realizadas via SISBAJUD. Alega, em síntese, que: 1) em que pese tenham sido bloqueados R$ 27.488,45 em sua conta da Caixa Econômica Federal (CEF), a impugnação cingiu-se à quantia de R$ 21.697,24, que foi recebida de aposentadoria; 2) o juízo de origem equivocou-se ao considerar movimentações anteriores da conta como motivo para afastar a proteção legal, embora tais movimentações não descaracterizem a natureza alimentar dos valores recebidos; 3) parte de seus proventos já está submetida a penhora mensal de 10% por força de decisão em outro processo, o impossibilita a manutenção da nova constrição; 4) está há quase 60 dias com seus proventos integralmente bloqueados, inviabilizando o pagamento de despesas básicas; 5) a manutenção da decisão viola o art. 833, IV, do CPC, pois incide sobre verba absolutamente impenhorável; 6) apenas o valor residual de R$ 5.992,19 não corresponde a proventos e não foi objeto de impugnação; 7) a liberação imediata dos valores à exequente causará dano irreparável, pois seriam impossíveis de restituir. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata liberação da quantia impugnada (R$ 21.697,24) e, no mérito, seja reconhecida a sua impenhorabilidade. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) em relação à alegada impenhorabilidade do valor de R$ 21.697,24 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) em conta bancária do executado Carmo Nunes, examinados o extrato bancário de ID 248996596, referente ao período de 01/08/2025 a 02/09/2025, constata-se que a parte executada, em 01/08/2025, possuía saldo de R$ 24.745,85 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), cuja origem não fora demonstrada, tendo realizado diversas transações até o recebimento do salário, em 01/08/2025, no valor de R$ 11.380,33 (onze mil, trezentos e oitenta reais e trinta e três centavos), os quais são considerados impenhoráveis, conforme estabelecido no art. 833, IV, do CPC, ficando com crédito de R$ 35.886,35 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), seguida de diversas transações até o bloqueio de R$ 27.488,45 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), em 20/08/2025. (...) E, no caso, embora o agravante comprove que recebe proventos de aposentadoria, não demonstrou a origem do valor de R$ 24.987,45 que já existia na conta desde 01/08/2025, pois não há extratos anteriores a ago/2025 (ID 78491140). Assim, não é possível afirmar, de plano, que a penhora sobre a quantia impugnada de R$ 21.697,24 (em 20/08/2025) tenha recaído sobre verba impenhorável, até porque há outros valores creditados em conta no mesmo período. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, ao menos com relação à liberação de valores à agravada, pois condicionada à preclusão, que não ocorrerá até o julgamento do agravo de instrumento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator